Tribunal: TJSP
Processo: 2049763-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. refutada alegação de nulidade de citação e intimação de penhora. frágil tese de inexigibilidade do título executivo. incidente processual que inadmite a produção de prova. manutenção da decisão.
A invalidade de citação é alegação contraditória e não encontram amparo no processo. Também é frágil a alegação de inexigibilidade

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. refutada alegação de nulidade de citação e intimação de penhora. frágil tese de inexigibilidade do título executivo. incidente processual que inadmite a produção de prova. manutenção da decisão.
A invalidade de citação é alegação contraditória e não encontram amparo no processo. Também é frágil a alegação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Ademais, inexiste fase de dilação processual em sede de exceção de pré-executividade.
Agravo não provido.